Tribunal: TJSP
Processo: 2188112-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para assegurar a transferência, para terceiros, de créditos de ICMS acumulados em decorrência de operações de exportação. Omissão em relação aos consectários legais. A oposição estatal à utilização do direito de crédito descaracteriza o crédito como escritural. Postergação do reconhecimento do direito que autoriza a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para assegurar a transferência, para terceiros, de créditos de ICMS acumulados em decorrência de operações de exportação. Omissão em relação aos consectários legais. A oposição estatal à utilização do direito de crédito descaracteriza o crédito como escritural. Postergação do reconhecimento do direito que autoriza a atualização monetária, sob pena de enriquecimento sem causa do fisco. Inteligência do art. 322, § 1o, do CPC, e Súmula 254 do c. STF. Ausência, no mais, de quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios. Impossibilidade de rediscussão da matéria em embargos de declaração.
EMBARGOS DA AGRAVANTE ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2188112-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado GOLDEN IMEX EIRELI, é embargado/embargante
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Embargos da agravante acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento e
embargos do Estado rejeitados, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188112-21.2020.8.26.0000/50000
2
Voto
14784
Embargos de Declaração
2188112-21.2020.8.26.0000/50000 fh (digital)
Origem
16a Vara da Fazenda Pública da Capital
Embargantes/Embargados
Golden Imex Eireli
Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Ana Luiza Villa Nova
Acórdão
21/9/2020 (Composição: Des. Renato Delbianco, Desa. Luciana Bresciani)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento
a agravo de instrumento para assegurar a transferência, para
terceiros, de créditos de ICMS acumulados em decorrência de
operações de exportação. Omissão em relação aos consectários
legais. A oposição estatal à utilização do direito de crédito
descaracteriza o crédito como escritural. Postergação do
reconhecimento do direito que autoriza a atualização monetária,
sob pena de enriquecimento sem causa do fisco. Inteligência do
art. 322, § 1o, do CPC, e Súmula 254 do c. STF. Ausência, no
mais, de quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos
declaratórios. Impossibilidade de rediscussão da matéria em
embargos de declaração.
EMBARGOS
DA
AGRAVANTE
ACOLHIDOS,
SEM
ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GOLDEN IMEX EIRELI e pelo
ESTADO DE SÃO PAULO contra o v. acórdão de fls. 204/8, que deu provimento
ao agravo de instrumento.
A agravante alega que “o v. acórdão incorreu em omissão ao não analisar o pedido
relativo à inclusão, no sistema e-CredAc para utilização como se fossem Crédito
Acumulado de ICMS, dos consectários legais (como correção monetária pela UFESP e
juros calculados pela SELIC), calculados desde a data do pedido de homologação até
a efetiva transferência”.
O Estado aduz que “não restou demonstrada a ineficácia da medida caso não
deferida a liminar. Ao contrário, a concessão de liminar de cunho satisfativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188112-21.2020.8.26.0000/50000
3
acarretará dano irreversível ao Estado, com grave lesão ao interesse coletivo”.
Sustenta que “faz-se necessário que esse Egrégio Tribunal se manifeste acerca da
existência ou não do periculum in mora. Ou seja, deve-se fazer a pergunta: a não
concessão da liminar acarretará a ineficácia da medida? Há necessidade de este E.
Tribunal pronunciar-se expressamente a este respeito, a fim de que se viabilize a
interposição do recurso especial. Tal assertiva é corroborada pelas Súmulas no 282 e
no 356 do Supremo Tribunal Federal, que demonstram o interesse da ora
embargante na interposição dos presentes embargos de declaração”.
Requerem o acolhimento dos embargos.
Resposta aos embargos a fls. 15/6.
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos da agravante merecem acolhimento.
Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na
decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A agravante pretende que a “autoridade coatora defira a imediata transferência, em
parcela única, da totalidade do crédito já devidamente homologado objeto do
Pedido de Transferência no SFP-PRC-2020/12060, na parte que se originou de
operações de exportação, conforme cálculo a ser conferido pela Fazenda e que a
agravante reconhece no total de R$ 3.223.047,40 (três milhões e duzentos e vinte e
três mil e quarenta e sete reais e quarenta centavos), acrescido dos devidos
consectários legais (como correção monetária pela UFESP e juros calculados pela
SELIC desde a data do pedido de homologação até a efetiva transferência), que
deverão ser também inseridos no sistema e-CredAc para utilização como se fossem
Crédito Acumulado de ICMS, nos termos do art. 25, §1o, II da LC 87/96” (fls. 16/7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188112-21.2020.8.26.0000/50000
4
No v. acórdão, acolheu-se apenas o pedido de transferência imediata, para
terceiros, de créditos de ICMS acumulados em decorrência de operações de
exportação, independentemente de requerimento ou autorização do fisco.
De fato, houve omissão em relação aos consectários legais.
Não se desconhece o entendimento no sentido da impossibilidade de inclusão de
correção monetária e juros de mora em créditos escriturais.
O art. 38, § 2o, da Lei Estadual 6.374/89, prevê que “O crédito deve ser escriturado
pelo seu valor nominal”, para compensação por crédito de imposto relativo a
mercadoria entrada, real ou simbolicamente, em estabelecimento.
No entanto, conforme já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça, em recurso
repetitivo (REsp 1035847/RS, Tema 194), “A oposição constante de ato estatal ,
administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito de crédito
oriundo da aplicação do princípio da não-cumulatividade, descaracteriza
referido crédito como escritural , assim considerado aquele oportunamente
lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil (...). Consectariamente, ocorrendo
a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o consequente ingresso no
Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado, exsurgindo legítima
a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de enriquecimento
sem causa do Fisco”.
Ainda que o representativo de controvérsia verse sobre IPI, o mesmo raciocínio se
aplica ao ICMS.
Até o momento, o fisco se opõe ao pedido de transferência imediata, para
terceiros, de créditos de ICMS acumulados em decorrência de operações de
exportação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188112-21.2020.8.26.0000/50000
5
Segundo o art. 322, § 1o, do CPC, “Compreendem-se no principal os juros legais,
a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários
advocatícios”.
Nesse sentido, a Súmula 254 do c. STF: “Incluem-se os juros moratórios na
liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”.
O mesmo se aplica à correção monetária, porquanto “não é um plus que se
acrescenta, mas mera atualização monetária da moeda aviltada pela inflação (e) se
impõe como imperativo econômico, jurídico e ético, para coibir o enriquecimento
sem causa” (RSTJ 23/307, 38/125).
Sobre o tema:
Agravo de Instrumento no 2129854-52.2019.8.26.0000
Relator(a): Alves Braga Junior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 02/12/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Decisão
que afastou a incidência de correção monetária e de juros de mora dos
créditos escriturais de ICMS, diante da omissão do título executivo.
Impossibilidade. A oposição estatal à utilização do direito de crédito
descaracteriza
o
crédito
como
escritural.
Postergação
do
reconhecimento do direito que autoriza a atualização monetária, sob
pena de enriquecimento sem causa do fisco. Inteligência do art. 322, §
1o, do CPC, e Súmula 254 do c. STF. RECURSO PROVIDO.
Agravo de Instrumento no 2033651-28.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188112-21.2020.8.26.0000/50000
6
Relator(a): Edson Ferreira
Comarca: Buritama
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 02/05/2019
Ementa: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Cumprimento de sentença.
Cobrança de valores. Incidência de correção monetária e juros de mora
mesmo sem determinação expressa do título. Lei 6899/1981, Código de
Processo Civil anterior, artigo 293 e atual, artigo 322, § 1o, Código Civil
atual, artigos 406 e 407, Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal e
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Informado pela
Prefeitura o valor dos gastos com publicação. Multa que foi imposta
pela reiteração de embargos de declaração, considerados protelatórios,
portanto, sem nenhuma relação com demora imputável ao Ministério
Público. Não cabe fixação de honorários advocatícios em favor do
Ministério Público, Constituição Federal, artigo 128, § 5o, II, "a", o que
cumpre excluir. Somente para esse efeito, o recurso é parcialmente
provido.
Agravo de Instrumento no 2161369-76.2017.8.26.0000
Relator(a): Bandeira Lins
Comarca: Birigüi
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 22/04/2019
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de inexatidão nos cálculos e
excesso de execução. Incidência de juros de mora e correção monetária
inerente à condenação e passível de ser computada na fase de
liquidação de sentença, ainda que não haja menção a seu respeito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188112-21.2020.8.26.0000/50000
7
exordial ou na condenação. Precedentes. Súmula 254 do STF.
Cumprimento que, no entanto, deve se ater à a orientação fixada no
julgamento do Tema no 810 e eventual modulação dos respectivos
efeitos. Valor necessário para a execução de implante dentário que há
de corresponder à quantia média dos orçamentos apresentados pela
exequente e não impugnados pelo Município, atualizados desde então
e acrescidos de juros desde o evento danoso. Decisão reformada em
parte, para que novos cálculos sejam apresentados Agravo parcialmente
provido.
Assim sendo, o caso é de provimento ao recurso para assegurar a transferência
imediata, para terceiros, de créditos de ICMS acumulados em decorrência de
operações de exportação, independentemente de requerimento ou autorização do
fisco, “acrescido dos devidos consectários legais (como correção monetária
pela UFESP e juros calculados pela SELIC desde a data do pedido de
homologação até a efetiva transferência), que deverão ser também inseridos
no sistema e-CredAc para utilização como se fossem Crédito Acumulado de
ICMS, nos termos do art. 25, §1o, II da LC 87/96 ”.
Acolhem-se os embargos, sem alteração do resultado do julgamento ,
porquanto o provimento ao agravo permanece integral.
Os embargos do Estado, por sua vez, não merecem acolhida.
O v. acórdão analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica; não se
vislumbram, pois, quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios.
Não há omissão.
Pretende o embargante rediscutir a matéria recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188112-21.2020.8.26.0000/50000
8
Conforme constou expressamente no v. acórdão:
“A transferência, para terceiros, de créditos de ICMS acumulados em
decorrência de operações de exportação tem previsão no art. 25, § 1o,
da Lei Complementar Federal 87/96 (Lei Kandir).
Segundo precedentes deste e. Tribunal e do e. Superior Tribunal de
Justiça, a norma federal tem eficácia plena. Assim, a legislação estadual
não poderia vedá-la ou limitá-la.
Nesse sentido: Apelação no 1015073-36.2018.8.26.0625; Rel. Des. Oscild
de Lima Júnior; 11a Câmara de Direito Público; Apelação / Remessa
Necessária no 1037982-42.2018.8.26.0053; Rel. Des. Leonel Costa; 8a
Câmara de Direito Público; Apelação no 1029713-14.2018.8.26.0053; Rel.
Des. Rebouças de Carvalho; 9a Câmara de Direito Público).
A agravante tinha, em 10/6/2020, créditos acumulados no montante de
R$ 3.228.743,36 (fls. 51).
Em 15/6/2020, formulou pedido de transferência para estabelecimento
de
empresa
não
interdependente
(Eletropaulo
Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A), que recebeu o código no SFP-
PRC-2020/12060 (fls. 53/6).
No mandado de segurança e no agravo, a parte pleiteia a imediata
transferência, sem a necessidade de análise pelo fisco.
Se a norma é de eficácia plena, não há necessidade de análise ou
autorização da autoridade tributária. A agravante tem direito líquido e
certo à transferência imediata, para terceiros, de créditos de ICMS
acumulados, independentemente de requerimento ou autorização do
fisco.”
Pretende o embargante alterar o que foi decidido e discutir a justiça da decisão,
motivo porque inadmissíveis os embargos declaratórios.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolhem-se os embargos da agravante, para sanar omissão, nos
termos acima expostos, sem alteração do resultado do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188112-21.2020.8.26.0000/50000
9
Rejeitam-se os embargos do Estado.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL